Tribunal: TJMT
Processo: 1012499-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012499-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), RAFAEL FERREIRA LEMES - CPF: 045.877.721-86 (PACIENTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (IMPETRANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), NELSON GOMES CARNEIRO - CPF: 707.078.841-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1012499-45.2025.8.11.0000–
COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTES:- MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA

MATHEUS SALOME DE SOUZA

PACIENTE: RAFAEL FERREIRA LEMES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de indivíduo custodiado por suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sob a alegação de nulidade do auto de prisão em flagrante em razão de ingresso policial não autorizado em domicílio. O juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando a medida na gravidade do delito e na expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 1.003 kg de cocaína), além do risco à ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no auto de prisão em flagrante por suposta violação ao domicílio; (ii) analisar a presença dos requisitos legais para manutenção da prisão preventiva ou eventual substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por ingresso ilegal em domicílio foi rejeitada pelo juízo de origem com fundamento em preclusão consumativa, diante da inércia da defesa na oportunidade processual adequada para suscitar tal questão.

Não há elementos seguros que evidenciem flagrante ilegalidade no ingresso policial, tendo em vista a configuração de crime permanente e a visualização direta de conduta típica (descarga de fardos de entorpecente) em local visível da via pública.

O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas diante de prova inequívoca de atipicidade da conduta ou ausência de justa causa, o que não se verifica nos autos.

A decisão de decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito, na expressiva quantidade de entorpecentes e no risco de reiteração delitiva, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se incabível diante da inadequação e insuficiência dessas medidas no caso concreto, conforme exigência do art. 282, §6o, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A alegação de nulidade por ingresso ilegal em domicílio deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão, salvo prova inequívoca de flagrante ilegalidade.

É lícito o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, quando houver situação de flagrância em crime permanente evidenciada por elementos visíveis.

A prisão preventiva se justifica quando presentes indícios suficientes de autoria, materialidade e risco concreto à ordem pública, sobretudo diante de apreensão de grande quantidade de entorpecentes.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando inadequadas e insuficientes à proteção da ordem pública e à eficácia do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 282, §6o, 303, 312, 313; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 128281, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 04.08.2015; STF, RHC 120413, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.08.2014; STJ, AgRg no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Matheus Salomé de Souza e Maria Irene do Carmo Pereira, em favor de
Rafael Ferreira Lemes
, com o objetivo de cessar o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, imposto pelo Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da prisão em flagrante no 1000512-70.2025.8.11.0013.

Os impetrantes alegam que o paciente foi
preso
em flagrante delito no dia
16/01/2025
, sob suspeita da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, tendo sua prisão sido convertida em preventiva no dia 17/01/2025, sob o fundamento da garantia da ordem pública, considerando a natureza do delito e a expressiva quantidade de droga apreendida.

Após ter acesso aos vídeos da ação policial e à entrevista do Coronel responsável, juntados pela defesa de Nelson Gomes Carneiro, a defesa do paciente Rafael Ferreira Lemes arguiu a nulidade do auto de prisão em flagrante, alegando ilicitude no ingresso dos policiais em seu domicílio.

A magistrada a quo, por decisão datada de 04/04/2025 (Id. 186013729), rejeitou a alegação de nulidade sob o fundamento de preclusão consumativa, por entender que o réu teve a oportunidade processual adequada de suscitar tal questão e quedou-se inerte.

Os impetrantes sustentam que: a) A alegação de
nulidade
absoluta não se sujeita à preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo; b) Houve
cerceamento
do direito de defesa, pois a magistrada
não analisou as questões fáticas e jurídicas suscitadas acerca da suposta violação de domicílio
.

Dessa forma, requer-se liminarmente, que seja determinada a apreciação, pela autoridade coatora, da petição que pleiteia o reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar e, no mérito, a anulação do auto de prisão em flagrante. (id. 281491895).

O pleito liminar foi
indeferido
(ID282001867) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (ID282043365).

“
Sumário: – Habeas Corpus
– Alegada ilicitude de prova de materialidade derivada de ingresso em domicílio, desprovido de fundada suspeita – Negativa de análise pelo juízo de primeiro grau, sob argumento de preclusão, pela não veiculação da tese em defesa prévia – Requer seja determinado ao Juízo de primeiro grau que proceda a análise da tese da defesa – Requer, também, a declaração de nulidade processual derivada da diligencia ilegal – Impossibilidade – Matéria apreciada pelo Juízo por ocasião da análise da arguição de ilicitude da prova suscitada em defesa prévia do corréu – Elementos indiciários que demonstram, a princípio, que a abordagem estava amparada em fundada suspeita – Eventuais aprofundamentos devem ser realizados durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório –
Pela denegação da ordem
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025